Tribunal: TJMT
Processo: 1023188-85.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023188-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), JACIRA PIRES MARTINS - CPF: 522.157.761-53 (AGRAVANTE), RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 020.018.181-57 (AGRAVADO), SALATIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 011.493.301-47 (AGRAVADO), RAFAEL SOLDERA DALLEK - CPF: 022.515.681-40 (ADVOGADO), ALVARO MATIAS VALADAO - CPF: 010.085.181-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINOU A FORMALIZAÇÃO DE CESSÃO DE MEAÇÃO POR ESCRITURA PÚBLICA – NATUREZA JURÍDICA DA CESSÃO DE MEAÇÃO – POSSIBILIDADE DE FORMALIZAÇÃO POR TERMO JUDICIAL – CESSÃO ENVOLVENDO BENS MÓVEIS – DESNECESSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A cessão de meação possui natureza jurídica de ato
inter vivos
, regulado pelas normas de doação, e, em princípio, requer a escritura pública para ser válida, conforme art. 108 do Código Civil.

Todavia, a exigência de escritura pública se aplica primariamente a bens imóveis e não a bens móveis. No caso concreto, a cessão envolve veículos automotores, que não demanda essa formalidade específica.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1023188-85.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

JACIRA PIRES MARTINS

AGRAVADO:

SALATIEL FERREIRA DE OLIVEIRA E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JACIRA PIRES MARTINS
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz
Wanderlei José dos Reis
, da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, lançada nos autos da Ação de Inventário nº. 1025483-23.2023.8.11.0003, ajuizada por
SALATIEL FERREIRA DE OLIVEIRA
e
RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA
, que determinou a intimação da inventariante para que, no prazo de 15 dias, formalize a cessão de meação da viúva em favor dos herdeiros, por meio de escritura pública na via extrajudicial.

Inicialmente, a recorrente pleiteia a concessão de justiça gratuita, argumentando que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais.

Alega que é viúva e do lar, de modo que não possui fonte de renda, pois seu falecido marido era o responsável pelas despesas da casa. Ressalta inclusive que está incapacitada para o trabalho devido a problemas de saúde, como visão monocular e poliartralgia crônica.

Argumenta que a decisão que determina a cessão de meação exclusivamente por meio de escritura pública na via extrajudicial é inadequada, sustentando que a cessão pode ser realizada também por termo judicial nos autos.

Destaca que a cessão de meação possui a natureza de ato
inter vivos
e, embora regulada pelas normas de doação, pode ser formalizada por termo judicial nos autos, sem necessidade de escritura pública.

Explana que não há impedimento legal para que a cessão de meação seja realizada por termo judicial, uma vez que o acordo é amigável e há manifestação expressa da vontade das partes. Essa posição se baseia na segurança jurídica que o termo judicial proporciona, garantindo a publicidade e a validade do ato.

Assevera que a exigência de escritura pública na via extrajudicial representa um formalismo exacerbado, que apenas geraria custos adicionais e burocracia desnecessária para a parte, especialmente considerando que a viúva meeira está pleiteando a justiça gratuita.

Diante do que expôs, requer a reforma da decisão que determinou que a inventariante formalize a cessão de meação da viúva em favor dos herdeiros por meio de escritura pública, no tocante aos bens descritos em petição Id. 163481804, para que os veículos caminhão Scania, carreta SR/NOMA e a motocicleta Honda, de forma que a cessão de direitos possa ser feita também por termo judicial nos autos do processo, garantindo assim a efetivação do acordo de partilha amigável sem custos adicionais ou burocracia desnecessária para a agravante (Id. 234262274).

Sem pedido de efeito suspensivo ou ativo.

Os agravados apresentaram contraminuta, argumentando que não se opõem aos pedidos da agravante (Id. 239849669).

A gratuidade foi deferida nesta instância recursal (Id. 236795172).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre dizer que a
cessão de direitos hereditários
é o meio cabível para viabilizar a transferência de direitos que os herdeiros possuem sobre a herança e pode ser feita por
termo judicial
ou
escritura pública
.

Contudo, a
cessão de meação
tem por objetivo a transferência de direitos da viúva sobre o patrimônio comum e, por ter natureza de doação, deve ser realizada apenas por escritura pública para ser válida.

Na decisão agravada, o Magistrado rejeitou expressamente a possibilidade de formalização da cessão de meação por termo judicial, determinando que, no caso específico, ela deve ser feita por escritura pública, senão vejamos:

“1. Ante o teor da petição de ID: 163481804, processe-se o feito sob o rito disciplinado no art. 659 e seguintes, do Código de Ritos.

2. Ademais, a despeito do teor da petição de ID: 163481804, importa destacar que a meação se consubstancia em patrimônio do consorte, em decorrência do regime de bens adotado no matrimônio, isto é, esta não integra a sucessão do de cujus, mas sim patrimônio próprio da cônjuge sobrevivente.

3. Assim, a cessão da meação pretendida se caracteriza como ato inter vivos, com natureza de doação, apto a ser realizado a qualquer momento, impondo-se, todavia, a obediência às normas que regulam o aludido negócio jurídico, qual seja, à regra capitulada nos arts. 108 e 541, do Código Civil,
mediante a confecção de escritura pública pela interessada na via extrajudicial, o que inviabiliza a lavratura de termo judicial, sob pena de nulidade do ato
.

4.

A par disso, intime-se a inventariante para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
formalize a cessão de meação da viúva em favor dos herdeiros por meio de
escritura pública
em relação aos veículos descritos no ID: 163481804, bem como a cessão de direitos hereditários dos herdeiros em favor da viúva no tocante aos
imóveis, veículo e créditos
arrolados no ID: 163481804
,
por meio de instrumento público ou termo judicial nos autos
, bem como para que proceda à exclusão do seguro de vida do monte partilhável, eis o capital estipulado não é considerado herança para todos os efeitos de direito, nos termos do art. 794 do Código Civil.

5.
Caso
os herdeiros
optem expressamente pela cessão através do termo judicial
, determino desde já que a secretaria do juízo proceda com o necessário para a
expedição do competente termo de cessão de direitos hereditários
, nos moldes postulados no ID: 163481804.

6. Após, intime-se a inventariante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, materialize o termo de cessão de direitos hereditários e colha a assinatura dos herdeiros nos campos respectivos, com a posterior juntada aos autos pelo patrono da inventariante.

7. Após o cumprimento da determinação supra, venham-me os autos conclusos para deliberação”.

O artigo 108 do Código Civil determina que atos que impliquem a transmissão de direitos reais sobre imóveis com valor superior a 30 salários-mínimos devem ser feitos por escritura pública,
in verbis
:

“Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a
escritura pública é essencial
à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de
valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo
vigente no País”.

A cessão de meação, por ser um ato
inter vivos
e se equiparar a uma doação, está sujeita a essa regra. Assim, a cessão de meação, especialmente quando envolver direitos reais imobiliários, deve ser feita por escritura pública, sob pena de nulidade.

Conforme termo de acordo de partilha amigável apresentado na origem (Id. 163481804), no que tange aos bens móveis e imóveis, evidencia-se que coube a viúva meeira 01 imóvel residencial e 01 automóvel FIAT/Toro Freedon, placa QBM3B56. E aos filhos/herdeiros 01 caminhão Scania R-124 GA 400; 01 carreta SR/NOMA SR3E27 CG, semirreboque e 01 motocicleta Honda NC 750X.

Em que pese na decisão agravada o togado “a quo” tenha condicionado a formalização de
cessão de meação da viúva em favor dos herdeiros por meio de escritura pública em relação aos veículos descritos no Id 163481804
, a exigência de escritura pública não se justifica, pois são bens móveis que não demandam essa formalidade específica.

A exigência de escritura pública se aplica primariamente a bens imóveis (como terrenos, casas e apartamentos), conforme disposto no artigo 108 do Código Civil.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. SUCESSÃO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. ESCRITURA PÚBLICA. O art. 1.806 do Código Civil prevê a possibilidade de a renúncia ser efetuada tanto por instrumento público como por termo judicial nos autos do processo de inventário. Assim, a renúncia pode ser conceituada como sendo o ato jurídico praticado de forma unilateral através do qual o herdeiro declara não aceitar a herança, despojando-se da sua titularidade. Ou seja, o herdeiro renunciante não entrega para ninguém a sua parte, simplesmente deixa de recebê-la, afastando-se da sucessão. Ele deixa de ser herdeiro, como se jamais tivesse sido chamado à sucessão.
Portanto, tratando-se de bem móvel, um automóvel, havendo a concordância de todos os herdeiros, é possível formalizar a cessão de direitos hereditários por termo nos autos do processo de inventário
. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-RS - AI: 70069115590 RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Data de Julgamento: 29/06/2016, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/07/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Inventário - Decisão que indeferiu cessão de direitos da viúva meeira a um dos herdeiros, sob o fundamento de que necessária escritura pública – Irresignação - Acolhimento - Possibilidade de da cessão de meação por termo judicial - Inteligência do artigo 1.806 do Código Civil
– Precedentes - Recurso provido.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2034381-97.2023.8.26.0000 Matão, Relator: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 23/02/2023, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para que seja autorizada a cessão de direitos de meação da agravante, por meio de termo judicial nos autos no tocante aos bens descritos em petição Id. 163481804, para que os veículos caminhão Scania, carreta SR/NOMA e a motocicleta Honda, possam definitivamente serem transferidas aos herdeiros Rafael e Salatiel.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024